Tribunal: TJES
Processo: 5017276-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017276-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SANDRA LUCIA DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.: SANDRA LUCIA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DO BANCO DE QUE HOUVE EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA. FRAUDE PRATICADA PELO BANCO. CONTRATO DECLARADO NULO. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS E DE CESSAR OS DESCONTOS E QUALQUER TIPO DE COBRANÇA RELATIVA AO CONTRATO DISCUTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE LESÃO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. ASTREINTES MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6978279)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6978272) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6978270), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
ACOLHO os pedidos iniciais
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e: DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo entre SANDRA LUCIA DE SOUZA e BANCO PAN S/A, devendo, portanto, ser cancelado contrato de cartão de crédito consignado, nº. 71074624, bem como proceder com a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS.

DETERMINO ao BANCO PAN S/A que se abstenha de promover cobranças relativas aos aludidos contratos, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. CONDENO o BANCO PAN S/A a pagar a SANDRA LUCIA DE SOUZA o valor de: R$ 11.021,60 (onze mil e vinte e um reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de setembro/2023), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação material e moral ajuizada pela sra. Sandra Lucia de Souza. A autora alega que é servidora pública federal aposentada por invalidez e que, em determinado momento, percebeu que a instituição financeira realiza descontos em sua folha de pagamento, mais precisamente na Reserva de Margem Consignável (RMC), no valor de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais). Ao entrar em contato com o Banco Pan, descobriu que se tratava de desconto relativo a cartão de crédito consignado, que não fora contratado pela consumidora. Assim, foi informada pela pessoa jurídica que seria disponibilizado em sua conta o valor de R$ 7.582,50 (sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)

e que os descontos em folha correspondem apenas ao valor mínimo da fatura. Com efeito, a consumidora vê, mensalmente, a ocorrência de descontos em sua fatura a respeito de um negócio jurídico que sequer foi contratado e, além disso, a quitação da dívida nunca ocorre, uma vez que o desconto diz respeito apenas ao valor mínimo, de sorte que a sra. Sandra teria que pagar o restante do valor, que se encontra em, aproximadamente, R$ 7.510,58 (sete mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e oito centavos).

Assim, afirma que o caso em questão se trata de vício de consentimento, uma vez que a consumidora não desejava a contratação de cartão de crédito consignado, mas sim de empréstimo consignado. Sustenta, ainda, que já foram descontados em torno de R$ 10.382,50 (dez mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Nestes termos, postula a declaração de inexistência do débito, a determinação para que o banco promova a restituição dos valores descontados, em dobro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao proferir a sentença ora impugnada, o Juízo
a quo
entendeu pela existência de conduta indevida praticada pela recorrente, uma vez que esta sequer juntou aos autos o instrumento contratual com a assinatura da sra. Sandra. Ademais, destacou que a instituição financeira não trouxe qualquer prova apta a comprovar a efetiva contratação do cartão de crédito consignado ou a transferência do valor contratado para a consumidora. Com efeito, julgou parcialmente procedente a demanda para o fim de declarar a nulidade do contrato ora discutido (Contrato nº 71074624), e, consequentemente, determinou que o Banco Pan promova a baixa do contrato mencionado e se abstenha de realizar novos descontos e de negativar o nome da recorrida. Ainda, condenou a recorrente a restituir os valores descontados, em dobro, bem como ao pagamento de reparação moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o negócio jurídico é válido, uma vez que houve a efetiva contratação por parte da consumidora. Sustenta que esta teve plena ciência das cláusulas do contrato, bem como das formas de pagamento, de modo que, ao assinar o instrumento contratual, declarou expressa anuência aos termos do negócio. Como consequência da ausência de ilicitude em sua conduta, afirma que não há que se falar em dever de restituição do valor descontado, muito menos em dobro, bem como inexiste lesão moral. Além disso, postula a revogação das astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer e, por fim, caso seja reconhecida a existência de lesão moral, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos. Importando para tal, que seja de maneira a gerar um entendimento e convencimento legal do conteúdo juntado, a fim de trazer a veracidade para a elucidação da presente demanda.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Não há controvérsia quanto ao fato de que a recorrente realiza descontos na folha de pagamento da autora. Por outro lado, a discussão se lastreia na existência ou não de contratação do cartão de crédito consignado pela sra. Sandra. Nesse contexto, a recorrente alegou, durante todo o processo, a validade do negócio jurídico em função da existência de instrumento contratual assinado pela recorrida. No entanto, a instituição financeira sequer juntou o alegado instrumento contratual nos autos e, além disso, apenas juntou a contestação e a peça de interposição do presente recurso sem qualquer documento capaz de atestar a veracidade das suas alegações.

Com efeito, não há que se falar em reforma da sentença impugnada, no que toca ao reconhecimento de fraude perpetrada pelo Banco Pan, uma vez que este não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela consumidora (art. 373, II, do CPC/15), razão pela qual inexiste negócio jurídico apto a justificar os descontos realizados pela recorrente. Assim,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a conduta indevida praticada pela recorrente, declarou a nulidade do contrato de nº 71074624 e determinou que a instituição financeira se abstenha de realizar novos descontos e de promover a inscrição do nome da sra. Sandra no cadastro de proteção ao crédito em função do negócio em questão.

Em função do evidente ilícito praticado pela recorrente, surge o dever de restituição da quantia que já foi descontada na folha de pagamento da recorrida. Nesse aspecto, é importante destacar que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC tem como requisito a má-fé da instituição que realizou a cobrança indevida. No presente caso, a má-fé do Banco Pan resta configurada pelo simples fato de a instituição realizar descontos no pagamento da autora relativo a cartão de crédito consignado que ela sequer contratou. Assim, não há dúvidas de que a instituição deverá restituir os valores descontados, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, ou seja, em dobro. Assim,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados
.

Com relação à existência ou não de lesão moral, há de se considerar que a consumidora foi vítima de uma conduta indevida praticada pela recorrente, que teve como consequência a redução dos seus proventos, visto que o desconto ocorre em sua folha de pagamento. Nesse contexto, a renda da sra. Sandra se viu comprometida em função de um cartão de crédito consignado que ela sequer contratou e que resulta de um ilícito praticado pelo Banco Pan. Com efeito, a situação vivenciada pela recorrida extrapola, de forma considerável, a esfera do mero aborrecimento, sobretudo pelo fato de ser pessoa aposentada por invalidez, hipossuficiente econômica e tecnicamente, razão pela qual resta configurada a existência de lesão moral e, consequentemente, o dever de indenizar.

A sentença impugnada condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral. A instituição se insurge contra o valor fixado sob o fundamento de que é desproporcional fora dos ditames da razoabilidade, sendo capaz de gerar enriquecimento ilícito à recorrida. No entanto, o
quantum
fixado observa, de forma estrita, os critérios definidores para a determinação do valor a ser indenizado, de modo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela consumidora, bem como para fazer jus ao caráter punitivo-pedagógico da reparação moral, servindo, assim, como meio para coibir a prática de ilícitos semelhantes pela recorrente. Diante dessas considerações,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a existência de lesão moral e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização
.

A recorrente postula, ainda, a revogação das astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na determinação para que o banco libere a reserva de margem consignável (RMC) da recorrida, promova a desaverbação do contrato discutido, cesse os descontos na folha de pagamento da recorrida, e se abstenha de realizar novas cobranças relativas ao negócio em questão. No entanto, não há que se falar desproporcionalidade da multa fixada, nem mesmo em onerosidade excessiva imposta à instituição. Isso porque as astreintes foram fixadas em patamar razoável e, além disso, somente terão incidência em caso de descumprimento do que foi determinado pelo Juízo. Destaca-se, ainda, que é matéria de ordem pública, podendo ser revista, de ofício, pelo juiz em qualquer fase do processo. Dessa forma,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que fixou multa para o caso de descumprimento da obrigação imposta ao Banco Pan
.

Por fim, a recorrente afirma que seria desproporcional a fixação de honorários advocatícios em patamar superior a 10%. No entanto, assim como a questão relativa às astreintes, essa também é matéria de ordem pública, com registro de que o art. 55,
in fine
, da lei 9.099/95 estabelece que “
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”. Com efeito, o dispositivo em questão confere liberdade ao juiz na determinação do percentual de honorários, de sorte que o magistrado não está vinculado ao pedido da parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)